Tribunal: TJSP
Processo: 0000190-48.2016.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Corrupção ativa – Autoria e materialidade delitiva comprovada – Decisão condenatória que se impõe – Penas e regime inicial fixados com critério – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida à míngua de recurso ministerial – Afastamento, de ofício, da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 meses – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Corrupção ativa – Autoria e materialidade delitiva comprovada – Decisão condenatória que se impõe – Penas e regime inicial fixados com critério – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida à míngua de recurso ministerial – Afastamento, de ofício, da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 meses – Ausência de previsão legal expressa – Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000190-48.2016.8.26.0633, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
DOUGLAS MORENO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-48.2016.8.26.0633 - Voto no 20.768
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000190-48.2016.8.26.0633 Mongaguá
Apelante: Douglas Moreno Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.768
APELAÇÃO CRIMINAL
Corrupção ativa
Autoria e
materialidade delitiva comprovada Decisão condenatória que se
impõe Penas e regime inicial fixados com critério Substituição
de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida à
míngua de recurso ministerial
Afastamento, de ofício, da
penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02
meses Ausência de previsão legal expressa Recurso defensivo
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 170/173, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar DOUGLAS
MORENO RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incurso nas sanções do 333, caput, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo, e ainda à suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02
(dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma
restritiva de direitos, consistente no pagamento de 01 (um) salário
mínimo vigente atualmente, a ser revertido à instituição a ser
designada pelo Juízo das Execuções.
A r. sentença ainda absolveu o acusado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-48.2016.8.26.0633 - Voto no 20.768
3
prática do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
198/202), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição, argumentando que o réu não ofereceu qualquer vantagem
aos policiais militares. Subsidiariamente, requer a redução da pena e
a consequente extinção da prestação pecuniária de um salário
mínimo, pois alega que o réu se encontra desempregado.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 2005/208, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu desprovimento (fls. 215/222).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Primeiramente, cabe afastar o erro material
presente na r. sentença no tocante à suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de 02 (dois) meses. Isso porque, o réu foi absolvido da
condenação presente no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Incabível, assim, a pena acessória.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 333, caput, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 08 de abril de 2016, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-48.2016.8.26.0633 - Voto no 20.768
4
volta das 17h45min, na Av. Monteiro Lobato, n° 9010, Balneário
Samas, na cidade e Comarca de Mongaguá, o réu teria conduzido
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência do álcool.
Consta
também,
que
nas
mesmas
circunstancias de tempo e local, o réu, ofereceu vantagem indevida a
funcionário público, para determina-lo a omitir ato de ofício, infringindo
dever funcional.
Segundo o apurado, nas circunstâncias acima
mencionadas, o réu/apelante estava dirigindo uma motocicleta
Honda/NXR150 na contramão e sem o capacete. A ação foi percebida
por policiais militares, que realizaram a abordagem.
Ato contínuo, percebendo que seria autuado, o
réu questionou aos agentes públicos “quanto iriam querer para livrá-
lo, que tinha dinheiro para bancar os policiais”.
A
r.
sentença
recorrida
encontra-se
suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório
e em nada abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa,
merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade dos crimes restou comprovada
pelo boletim de ocorrência de fls. 18/21, bem como pela prova oral
produzida em Juízo.
A autoria é igualmente certa.
Interrogado em sede policial, o réu exerceu seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-48.2016.8.26.0633 - Voto no 20.768
5
direito de permanecer calado.
Em Juízo, disse que a maioria dos fatos
narrados na exordial não são verdadeiros, informando que no dia dos
fatos estava limpando sua moto quando recebeu uma ligação de seu
primo, quando saiu "do jeito que estava" e, quando percebeu que
estava sem capacete, fez o retorno para voltar para sua casa, quando
foi abordado pelo policial. Aduz que se assustou, pois o policial lhe
apontou uma arma, mas parou imediatamente. Contou que entregou
todos os documentos e o único erro foi não estar de capacete. Aduz
que nem podia beber, pois estava sentindo muitas dores e tomava
muitos remédios, dentre eles tramal e tylex. Disse que o policial
Gabriel lhe ofendeu na verdade foi vítima. Disse que não foi ouvido
por ninguém e nem se recusou a assinar nada na
A negativa do apelante restou isolada diante do
robusto conjunto probatório.
A testemunha Anderson Carlos Lomenzo
Buono, policial militar, disse se lembrar dos fatos em questão e contou
que foi em apoio à equipe ROCAM, mas não presenciou o momento
da abordagem, apenas o desenrolar no distrito policial. Contou que na
delegacia ele estava aparentemente embriagado, nervoso e
proferindo palavras de baixo calão contra os policiais. Os policiais
perceberam seu estado de embriaguez em virtude das seguintes
características: odor etílico, falas desconexas, olhos vermelhos, não
conseguia ficar em pé normalmente, agressividade. Contou que na
delegacia, na sua frente, ofereceu dinheiro aos policiais. Acredita que
a quantia era de 200 reais e que se houvesse a necessidade de mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-48.2016.8.26.0633 - Voto no 20.768
6
um amigo dele levaria. Esclarece que levou os aparelhos para
verificar a embriaguez, tendo o réu se recusado a fazer qualquer
exame. Disse que não se recorda da situação narrada quando da
ocorrência, mas que existe a degravação no COPOM.
Seu colega de farda, o policial militar David
Hibeiro Haj, disse se lembrar dos fatos em questão e contou que
estava indo atender uma ocorrência quando visualizou o réu sem
capacete, em alta velocidade e segurando duas muletas, tendo
abordado um pouco depois, quando perceberam que ele estava
aparentemente alcoolizado, mas se recusou a fazer o teste da
alcoolemia. Os policiais lhe disseram que seria conduzido à delegacia
em virtude das infrações de trânsito, ele ofereceu a quantia de 200
reais para que os policiais não o fizessem. Os policiais perceberam
seu estado de embriaguez em virtude das seguintes características:
odor etílico, falas desconexas, olhos vermelhos, não conseguia ficar
em pé normalmente. Esclareceu que ele estava no contrafluxo e
mediu em razão da sua velocidade. Aduziu que o etilômetro foi levado
até a delegacia, mas o réu se recusou a fazer o exame. Esclareceu
que falou o valor desde o início. Contou que foram lavradas todas as
ocorrências.
Por fim, o também policial militar Gabriel
Pereira Souza, disse se lembrar dos fatos em questão e contou que
estava indo atender uma ocorrência quando visualizou o réu sem
capacete, em alta velocidade e segurando duas muletas, tendo
abordado um pouco depois, quando perceberam que ele estava
aparentemente alcoolizado. Esclareceu que inicialmente estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-48.2016.8.26.0633 - Voto no 20.768
7
tranquilo, mas no decorrer da abordagem, passou a demonstrar uma
certa rispidez. Os policiais lhe disseram que seria conduzido à
delegacia em virtude das infrações de trânsito, ocasião em que ele
ficou bastante alterado, tendo oferecido a quantia de 200 reais para
que os policiais não o fizessem. Os policiais perceberam seu estado
de embriaguez em virtude das seguintes características: odor etílico,
tom de voz, olhos vermelhos, não conseguia ficar em pé
normalmente. Aduziu que não se recorda se ele se recusou a fazer o
teste de embriaguez. Esclareceu que ele estava no contrafluxo e
mediu em razão da sua velocidade. Reconheceu sua assinatura às
fls. 13/14. Não se recorda se todas as infrações foram lavradas.
Contou que o valor oferecido não estava com ele e que ele ligaria
para um terceiro trazer o dinheiro.
As declarações dos agentes estatais têm valor
relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se tratam de
agentes do Estado no exercício de função pública, razão pela qual há
que se presumir legítimos os relatos por eles ofertado, mormente
quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos. A
propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-48.2016.8.26.0633 - Voto no 20.768
8
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Assim, a conduta do apelante se subsumiu
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 333, caput, do Código
Penal, não havendo que se falar em absolvição do apelante.
Mantida a condenação, não há que se falar em
cancelamento dos autos de infração de trânsito elaborados pelos
policiais militares.
Na análise das penas, na primeira fase, a
culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele não
possui antecedentes, e não há informações desabonadoras de sua
conduta social e de sua personalidade. As circunstâncias do crime
não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as
consequências do crime não foram dignas de nota.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos
delitos no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-48.2016.8.26.0633 - Voto no 20.768
9
Na segunda e derradeira fase, ausentes
agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena,
razão pela qual torno-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Mantenho a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação
pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, que deverá ser
revertido em favor de instituição beneficente a ser designada pelo
Juízo da Execução.
Não cabe alterar a pena pecuniária, e muito
menos reduzi-la, especialmente se levado em consideração que o réu
acabou sendo beneficiado pela ausência de observação pelo Juízo a
quo dos critérios previstos no artigo 44 do Código Penal, pois seria de
rigor a aplicação de duas, e não apenas uma restritiva de direito. De
todo modo, à míngua de recurso ministerial específico, sob pena de
reformatio in pejus, mantêm-se a substituição no benéfico patamar
fixado pelo juiz a quo.
Fica mantido, ainda, o regime prisional aberto
para início de cumprimento da reprimenda em caso de
descumprimento da medida restritiva de direito, pois este se mostra o
mais adequado ao caso concreto, nos termos do artigo 33, parágrafo
2o, alínea “c”, do Código Penal.
Por fim, ainda que não requerido pelo réu em
seu recurso, em obediência ao princípio da legalidade, cabe afastar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-48.2016.8.26.0633 - Voto no 20.768
10
de ofício, a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo
de 02 (dois) meses, por ausência de previsão legal expressa nesse
sentido.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator